Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
:
1000673-22.2025.8.11.0000

CLASSE:
REVISÃO CRIMINAL (12394)

ASSUNTO:
[ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. GILBERTO GIRALDELLI

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

[ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), ADELINO DE VARGAS - CPF: 699.273.919-00 (REQUERENTE), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), CLAUDEMIR PINHEIRO - CPF: 003.279.091-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EGILDO SILVA CAMPOS - CPF: 558.587.163-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAUSI DA SILVA - CPF: 854.049.341-15 (VÍTIMA), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des.
GILBERTO GIRALDELLI
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO 8o VOGAL, EXMO. SR. DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. ACOMPANHARAM O RELATOR PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO OS EXMOS. SRS. DESEMBARGADORES LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA E JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Ausentes justificadamente os Desembargadores Hélio
Nishiyama
, Wesley Sanchez Lacerda e Marcos Machado
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU EM APELAÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. DELAÇÃO DO CORRÉU RETRATADA EM JUÍZO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AS PROVAS DOS AUTOS.
PROCEDÊNCIA
.

I. Caso em exame:

Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória pelo crime de latrocínio (art. 157, § 3o, in fine, do Código Penal), que impôs pena de 23 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, alegando nulidade da intimação por edital da sentença e requerendo a extensão dos efeitos da absolvição concedida ao corréu em julgamento de apelação.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na intimação por edital do requerente quanto à sentença condenatória; e (
ii
) estabelecer se é cabível a extensão dos efeitos da absolvição do corréu ao requerente que não recorreu da sentença.

III. Razões de decidir:

A absolvição do corréu baseou-se em fundamentos objetivos (insuficiência probatória), especialmente que as provas foram unicamente extrajudiciais, não em razões de caráter exclusivamente pessoal.

O art. 580 do CPP, aplicável por analogia à revisão criminal, determina que a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

O condenação
do revisionando baseou-se em provas unicamente extrajudiciais, retratada em juízo, sendo a revisão procedente por ser contrária as provas dos autos.

IV. Dispositivo e Tese:

Revisão criminal
procedente
.

Em observância ao princípio da isonomia processual, os efeitos da absolvição de um corréu devem ser estendidos ao outro que se encontra na mesma situação fática e jurídica, ainda que não tenha recorrido da sentença condenatória. A condenação do revisionando ocorreu contrária as provas dos autos, eis que fundada na prova
pré
-processual, retratada em juízo

Dispositivos relevantes citados: Art. 580 do CPP; art. 621, I e III, do CPP; art. 392, II, do CPP; art. 5o, caput, da CF/88.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)
:

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
ADELINO DE VARGAS
com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n. 0000136-47.2005.8.11.0096, que tramitou no d. juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, o qual lhe condenou à pena de
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, no
regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, em decorrência da prática do crime descrito no
art. 157, §3o, in fine, do Código Penal
.

Servindo-se da petição inicial disponível no ID 262851772, inicia o revisionando requerendo os benefícios da Justiça Gratuita, em razão de sua hipossuficiência financeira, e a prioridade na tramitação do feito, por ser idoso.

Na sequência, argumenta que a
condenação contraria a evidência dos autos
, pois,
o corréu
Egildo
Silva Campos
, nas ações penais em que denunciado pelos delitos de latrocínio contemporâneos entre si e igualmente imputados ao requerente, foi em ambos os casos absolvido por insuficiência de provas por meio do provimento de apelações criminais interpostas em face das respectivas sentenças, motivo pelo qual, com supedâneo no art. 580 do CPP, entende fazer jus à
extensão dos efeitos em seu benefício
sob a perspectiva da aplicação do princípio da isonomia
, afinal, “o fundamento objetivo que levou à absolvição do
co-réu
(ausência de provas, artigo 386, inc. VII do CPP) é aplicável ao Requerente, justificando o pedido de revisão para evitar tratamentos desiguais entre partes na mesma condição jurídica.”

Subsidiariamente, suscita
a nulidade da sua intimação por edital acerca da sentença condenatória
, situação que se traduziria em contrariedade a texto expresso da lei penal, autorizando-se o afastamento do trânsito em julgado da condenação e a consequente reabertura do prazo recursal.

Com fincas em tais premissas, vindica,
liminarmente
, a suspensão dos efeitos da condenação proferida nos autos da ação penal n.
0000136-47.2005.8.11.0096, até o julgamento final da presente revisão criminal e, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, com subsequente expedição de alvará de soltura em seu favor.

No mérito, requer a procedência do pleito revisional com o fim de ver aplicado o princípio da isonomia processual, estendendo-se ao revisionando ADELINO DE VARGAS os efeitos da decisão absolutória proferida em favor do corréu
Egildo
Silva Campos na ação penal n. 0000136-47.2005.8.11.0096, e, subsidiariamente, pretende a anulação dos atos processuais desde a sua intimação editalícia da sentença, com reabertura do prazo recursal.

A exordial veio instruída com procuração e os documentos disponíveis no ID 262851774 e seguintes, complementados pela guia de recolhimento definitiva vista sob o ID 262859291.

Na sequência, houve o indeferimento da tutela de urgência reclamada, por intermédio do pronunciamento acostado sob o ID 263719281, em que determinada a complementação da prova pré-constituída, em virtude da incompletude do acórdão relativo à apelação criminal interposta pelo corréu
Egildo
Silva Campos sob o n. 0000136-47.2005.8.11.0096, julgada pela Segunda Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça.

A determinação foi cumprida pelo revisionando por meio da juntada dos documentos de ID 265310774 e seguintes.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer anexado sob o ID 269130783 pela improcedência do pedido revisional.

Ato contínuo, a i. defesa do revisionando peticionou nos autos opondo-se ao teor do parecer ministerial e reiterando todos os pedidos formulados na inicial (ID 269287286), demais disso, anexou substabelecimento com reserva de poderes (ID 269331792).

Incluído o feito em pauta de julgamento do plenário virtual de 05 a 10 de Junho de 2025, houve pedido de sustentação oral, ensejando o adiamento da submissão da ação revisional ao crivo do Colegiado, contexto no qual o revisionando juntou “memoriais” sob o ID 299412391, acompanhados de documentos, aduzindo que, diferentemente do corréu, não interpôs recurso em face da sentença, o que lhe gerou manifesta injustiça e violação ao princípio da isonomia, “uma vez que os elementos probatórios em relação a ambos os réus eram idênticos” sic,

e acrescenta que na outra ação penal contra si movida pelo delito de latrocínio ocorrido na mesma época e com identidade de modus operandi [n. 0000528-16.2007.8.11.0096], fora absolvido pelo magistrado sentenciante igualmente à conta da insuficiência de provas, o que reforçaria a tese deduzida nesta revisão criminal, no sentido de que a sua condenação na ação penal n. 0000136-47.2005.8.11.0096 foi arbitrária frente à inexistência de provas que distinguissem sua conduta daquela atribuída ao corréu

Egild
o
Silva Campos
, e finaliza defendendo a inverossimilhança da alcunha que lhe fora atribuída na denúncia – “Diabo Loiro”,
alegação que pretende provar com a juntada de declarações particulares subscritas por terceiros.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ROSÂNGELA PENDLOSKI, OAB/MT 3
256-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)
:

Colenda Turma
,

Resumidamente, depreende-se dos autos que
ADELINO DE VARGAS
foi
denunciado
e
condenado
na
ação penal n. 0000136-47.2005.8.11.0096
, como incurso nas sanções do
art. 157, §3o,
in fine
, do Código Penal
, porque, no dia 27 de junho de 2004, em horário não apurado, atuando em unidade de desígnios e comunhão de esforços com
Egildo
Silva Campos
e
Claudemir Pinheiro
, subtraíram uma motocicleta Honda CG Titan 125, cor azul, placas JZC 7632, mediante emprego de violência contra a vítima
Mausi
da Silva
, que faleceu em razão de ferimentos causados por projétil de arma de fogo.

Segundo a narrativa ministerial, já com a intenção de praticar o delito em pauta, os denunciados se encontraram no município de Nova Santa Helena/MT, ocasião em que
Egildo
indicou ao comparsa Claudemir quem seria a vítima do assalto, entregando-lhe uma pistola calibre .765 e o cartão do mototaxista
Mausi
da Silva
, residente em Colíder/MT, cenário em que combinaram previamente a estrada que deveria ser utilizada e o local da abordagem.

Ainda de acordo com a denúncia, seguindo de ônibus até a rodoviária de Colíder/MT, o corréu Claudemir telefonou para o mototaxista
Mausi

mostrando interesse em contratá-lo para uma corrida até uma chácara na cidade de Nova Santa Helena/MT, oferta prontamente aceita pela vítima, que após alguns minutos, buscou o passageiro.

Chegando no local ajustado, a motocicleta cruzou com o automóvel Opala em que trafegavam
Egildo
Silva Campos e o ora revisionando, vulgarmente identificado como “Diabo Loiro”, os quais passaram a seguir a vítima e Claudemir até a estrada vicinal previamente combinada, onde este último executou
Mausi

com um tiro na nuca já na presença dos demais agentes, após o que
ADELINO DE VARGAS
e Claudemir Pinheiro saíram no automóvel em direção à cidade de Guarantã do Norte/MT, ao passo que coube a
Egildo
a condução da motocicleta até referida cidade, onde Claudemir entregou aos comparsas a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) e seguiu viagem com a motocicleta roubada até a cidade de Novo Progresso/PA, local em que a vendeu juntamente com a arma de fogo usada no crime.

Regularmente submetido à instrução processual, o revisionando restou apenado pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT com 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, condenação que se tornou definitiva sem a interposição de recursos.

Simultaneamente, fora ajuizada a ação penal n. 0000142-54.2005.8.11.0096

[posteriormente desmembrada em relação ao ora revisionando, que se encontrava em local incerto ou não sabido, dando origem à
ação penal n. 0000528-16.2007.8.11.0096
], em que se imputou ao revisionando
ADELINO DE VARGAS
e demais correligionários acima mencionados os crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, pelos seguintes fatos,
verbis
:

“
(...) no dia 09/06/04, no período vespertino, no município de Nova Santa Helena/MT, os denunciados, previamente conluiados e agindo com unidade de desígnios, armados com um revólver não apreendido nos autos, subtraíram uma motocicleta (Honda XLR 125, 2002-2002,
or

vemelha
, placa JZL 9752, chassi 9C2JD17202R029578), empregando violência contra a vítima Pedro Rufino Gaspar, que faleceu em razão dos ferimentos causados por projétil de arma de fogo.

Segundo restou apurado, com a intenção de praticar o delito em pauta, os denunciados se encontraram no município de Sinop/MT, tendo se dirigido ao terminal rodoviário dessa cidade, onde o denunciado EGILDO indicou ao comparsa CLAUDEMIR quem seria a vítima do assalto, apontando para o mototaxista Pedro Rufino Gaspar, qual o denunciado CLAUDEMIR deveria contratar para levá-lo até a cidade de Nova Santa Helena-MT, sendo previamente combinada a estrada a ser seguida e o local da abordagem.

Dessa feita, CLAUDEMIR se aproximou da vítima e demonstrou interesse em contratá-la para uma corrida até a cidade de Nova Santa Helena-MT, oferta prontamente aceita, tendo
ambos seguidos rumos
a essa urbe, sendo que, durante todo o percurso, seguia na frente da motocicleta um veículo Opala de cor prata dirigido pelos denunciados EGILDO e "DIABO LOIRO".

Chegando ao local ajustado, sendo em uma estrada secundária próxima ao posto fiscal de Nova Santa Helena-MT, o automóvel Opala estacionou, momento em que o denunciado CLAUDEMIR determinou que a vítima parasse a motocicleta para que
o mesmo
pudesse urinar.

No instante em que CLAUDEMIR desceu da moto, o denunciado EGILDO foi ao encontro da vítima e, fazendo uso de um revólver calibre 38, anunciou o assalto, ocasião em que o ofendido tentou retirar a arma de fogo das mãos de EGILDO, tendo sido, contudo, derrubado no chão e executado com um tiro.

Em seguida, os denunciados arrastaram o corpo da vítima até o mato, de modo a ocultar o cadáver, tendo EGILDO e "DIABO LOIRO" deixado o local no veículo Opala, ficando o comparsa CLAUDEMIR responsável pela condução da motocicleta.

Chegando na entrada da cidade de Nova Santa Helena-MT, o denunciado EGILDO entregou o documento da moto a CLAUDEMIR e ordenou que
o mesmo
seguisse viagem rumo a Sinop-M.

Consumado o delito, os denunciados voltaram a se encontrar em Sinop-MT, ocasião em que CLAUDEMIR entregou R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para os comparsas e levou a motocicleta para o município de Novo Progresso, onde vendeu o veículo.
”

Nesta
ação penal

n. 0000528-16.2007.8.11.0096
, já no de 2022, após a pronúncia da prescrição em abstrato da pretensão punitiva em relação ao crime de ocultação de cadáver e encontrando-se os autos conclusos para sentença desde o ano de 2019, sobreveio, enfim, pronunciamento jurisdicional de mérito proferido pelo NAE – Núcleo de Atuação Estratégica, que julgou improcedente a acusação e
absolveu
o revisionando nos termos do art. 386, V do CPP.

Passados mais de cinco anos do trânsito em julgado da condenação exarada na ação penal n. 0000136-47.2005.8.11.0096 e cerca de três anos depois de transitar em julgado a absolvição proclamada na ação penal n. 0000528-16.2007.8.11.0096,
ADELINO DE VARGAS
, consoante relatado, ajuizou a presente ação revisional sustentando a
contrariedade da condenação à evidência dos autos
, porquanto o corréu
Egildo
Silva Campos, ao interpor recursos de apelação tanto na ação penal n. 0000136-47.2005.8.11.0096 quanto na ação penal n. 0000142-54.2005.8.11.0096 [da qual se desmembrou a ação penal n. 0000528-16.2007.8.11.0096], logrou ser absolvido em ambos os casos por insuficiência de provas, situação que lhe deveria ser estendida, máxime porque também fora absolvido na ação penal n. 0000528-16.2007.8.11.0096; com pleito subsidiário pelo reconhecimento da
dissonância da sua intimação editalícia da sentença condenatória com o texto expresso da Lei.

Sem razão, contudo!

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus

clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP e,
in
casu
, verifica-se da guia de recolhimento definitiva acostada sob o ID 262859291, que a condenação
transitou em julgado
em 22/02/2016 para a defesa técnica, em 04/03/2016 para o Ministério Público e em 12/04/2019 para o ora requerente
, sem a interposição de recursos.

Todavia, a revisão criminal não comporta dilação probatória,

não servindo, pois, para a reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal, afinal, a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos; por conseguinte, a análise empreendida em sede de revisão criminal cinge-se a aspectos de legalidade da condenação proferida
sem
lastro jurídico ou probatório, o que não corresponde à amplitude da avaliação pretendida pelo revisionando, a qual só pode ser encetada em sede de apelação, em que é possível o reexame aprofundado da suficiência dessas provas ou ainda da melhor interpretação do direito aplicado ao caso concreto.

Não há como saber qual o fundamento utilizado pelo juízo do NAE para absolver o ora requerente na ação penal n. 0000528-16.2007.8.11.0096, pois, a prova pré-constituída da presente revisão criminal não está instruída com cópia integral do feito, tampouco contém as mídias digitais relativas à prova oral colhida e dentre as quais consta, inclusive, a sentença proferida oralmente.

De igual modo, não há falar em similitude de condições entre o revisionando e o corréu
Egildo
Silva Campos, pois, no julgamento da apelação criminal n. 44.150/2017, referente à ação penal n. 0000142-54.2005.811.0096, que apurava o latrocínio e a ocultação de cadáver que tiveram como vítima Pedro Rufino Gaspar, a c. Terceira Câmara Criminal deste
eg
. Sodalício, em voto da relatoria do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, ponderou que nada obstante o corréu Claudemir Pinheiro tenha afirmado na fase inquisitiva que premeditou o crime juntamente com
Egildo
e a pessoa conhecida por “Diabo Loiro” – que seria o revisionando
ADELINO DE VARGAS
,

e, que no dia dos fatos, foram até o terminal rodoviário onde
Egildo
teria lhe apontado qual seria o mototaxista que ele [Claudemir] deveria contratar para levá-lo até a cidade de Nova Santa Helena/MT; em juízo, Claudemir retratou-se da sua participação nos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, admitindo apenas a receptação da motocicleta, o que não quer dizer que tenha inocentado expressamente os comparsas.

Nesse contexto, o colegiado entendeu que a prova da autoria de
Egildo
fragilizou-se, mas o que teria efetivamente derrubado por terra a pretensão acusatória a ponto de autorizar a conclusão pela anemia probatória, foi o fato de que
Egildo
– diferentemente de
ADELINO
, que após apresentar defesa prévia e ser interrogado no ano de 2007, tomou rumo ignorado e manteve-se durante mais de uma década em local incerto ou não sabido – compareceu em juízo para prestar interrogatório, respondeu a todos os atos processuais durante e após a instrução, e apresentou álibis consistentes, capazes de demonstrar que não estava na cidade ao tempo dos crimes, os quais se materializaram em testemunhos judiciais e exibição de uma passagem rodoviária dando conta de que retornou para sua casa em Paço de Lumiar/MA em novembro de 2003, após o que nunca mais teria voltado para o Estado de Mato Grosso.

Além disso, consignou-se que passados aproximadamente 8 (oito) meses da morte da vítima Pedro Rufino Gaspar, não havia muitas informações sobre os possíveis autores do fato criminoso, os quais só foram descortinados a partir das declarações da testemunha Carlos da Silva Campos – que é irmão de
Egildo
, o qual esclareceu que também trabalhava como mototaxista e, no dia em que Pedro desapareceu, o avistou trafegando com um passageiro na garupa, o qual reconheceu com toda certeza por fotografia exibida pelo irmão da vítima, que se trataria de Claudemir Pinheiro, o “Miro”, em sequência do que os investigadores conseguiram localizar a motocicleta subtraída na cidade de Novo Progresso/PA, onde
Deusmar
Souza de Oliveira afirmou que comprou de Claudemir a
res furtiva
e uma pistola 7,65mm que teria sido supostamente utilizada no crime, motivando a decretação da prisão preventiva de “Miro”, que após ter sido recolhido ao cárcere, foi reconhecido pessoalmente pela testemunha Carlos da Silva Campos, o que estaria a sugerir que Claudemir imputou a
Egildo
a coautoria delitiva como forma de vingança.

Fosse pouco, destacou-se que Claudemir teria dito que conheceu
Egildo
quando fez um frete para este, consistente em levar um pneu para a caminhonete Toyota branca que supostamente o corréu possuía, porém, testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório evidenciaram que
Egildo
“
não possuía veículo e trabalhava das 7h às 19h a semana inteira no posto de gasolina como frentista e revezava nos fins de semana entre trabalho e folga, sem contar que as informações dão conta que o recorrente não possuía arma de fogo, era pessoa trabalhadora e de boa índole e que se locomovia a pé ou utilizando uma bicicleta, não havendo, também, qualquer notícia que pudesse ligar o insurgente ao veículo Toyota de cor branca, muito menos ao automóvel Opala de cor prata
”.

Por fim, consta do mencionado voto que o corréu
Egildo
trouxe várias testemunhas e informantes para serem ouvidos em juízo, cujos depoimentos comprovariam à saciedade que não estava em Mato Grosso ao tempo dos crimes, ao revés, teria efetivamente retornado para o Maranhão e naquele Estado mantinha uma loja de roupas juntamente com a sogra, cujas mercadorias buscava no Paraguai para revendê-las, tanto que foi preso preventivamente pelos crimes em questão quando se encontrava no município de Paranaíba/MS voltando de uma dessas viagens que fazia ao país vizinho.

De outro lado, ao julgar a apelação criminal n. 37.200/2012, interposta por Claudemir Pinheiro em face da condenação exarada na ação penal n. 0000142-54.2005.811.0096, a Terceira Câmara Criminal do TJMT, mais uma vez em voto da relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva, reconheceu que, em relação a “Miro”, apesar da retratação parcial em juízo, quando sustentou que apenas vendeu a motocicleta roubada a
Deusmar
Souza de Oliveira –, havia provas robustas da autoria delitiva a si atribuída, caracterizadas pelo reconhecimento firme da testemunha Carlos da Silva Campos, aliado à circunstância de ter admitido que vendeu a motocicleta da vítima Pedro, devendo ser ratificada a condenação.

E foi nesse sentido que o Exmo. Des. Pedro Sakamoto, na condução do voto proferido pela Segunda Câmara Criminal do TJMT na apelação criminal n. 0000136-47.2005.8.11.0096, referente à ação penal de mesmo número no bojo da qual houve a condenação que o ora revisionando pretende rescindir; decidiu que a firme negativa de autoria sustentada por
Egildo
em juízo, aliada à possibilidade de ter sido acusado por Claudemir em retaliação à atitude de seu irmão Carlos, e aos álibis muito bem comprovados por prova oral produzida sob o crivo do contraditório, assaz a demonstrar que no ano dos crimes
Egildo
não se encontrava na comarca, eram suficientes para lhe garantir a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CP.

Vê-se, pois, que não há identidade entre as situações processuais do revisionando
ADELINO DE VARGAS
e do corréu
Egildo
Silva Campos, pois, ao tempo em que aquele foragiu logo no início da persecução criminal e deixou de produzir provas em juízo, este compareceu a todos os atos processuais, trouxe álibis verossímeis e angariou elementos probatórios capazes de encampar sua negativa de autoria, não podendo se descuidar que Claudemir Pinheiro, o delator do revisionando, aparentemente, não o isentou de responsabilidade em juízo, tendo apenas optado por alterar parte da sua versão dos fatos ao negar a participação nos latrocínios, confessando apenas a receptação do bem subtraído.

Isso é o que está documentado na prova pré-constituída, que não veio instruída com os arquivos audiovisuais de nenhuma das ações penais ajuizada em face do revisionando, impossibilitando a exata compreensão do teor da prova oral produzida, mas ainda que fosse diferente, porquanto a revisão criminal não admite dilação probatória, se a inocência de
ADELINO DE VARGAS
constitui apenas uma das versões deduzidas em juízo e ancorada por provas, o seu descarte em detrimento de outra tese igualmente comprovada, não implica em condenação avessa à evidência dos autos, tampouco sendo possível invocar o princípio da isonomia quando, nitidamente, não se está diante de sujeitos com identidade de situações fático-processuais.

Como venho reiteradamente me posicionando em votos de minha relatoria acolhidos,
via de regra
, à unanimidade nesta
eg
. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,
não
constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva
, mediante mero reexame probatório, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado; ao revés, sua finalidade se constitui em sanar eventual
erro judiciário
, em observância ao disposto no artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal,
não podendo ser utilizada como se recurso de apelação (ou recurso especial) fosse.

Em outras palavras, no âmbito da revisão criminal, é ônus processual do requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que a situação processual descrita autorizaria o juízo revisional. Essa ação não atua como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, agindo como instrumento de veiculação de pretensão recursal.

Possui, destarte, pressupostos de cabimento próprios que não coincidem com a simples finalidade de nova avaliação do édito condenatório, mesmo porque não se trata de sucedâneo recursal, nem é seu objetivo permitir uma terceira instância de julgamento, pois não comporta dilação probatória, não servindo para a reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal, mesmo porque, a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos.

Desse modo, a análise de eventual contrariedade da condenação à evidência dos autos deve ser feita sob a ótica de que a ação revisional não se destina simplesmente a contestar a condenação por inconformismo, papel atribuído sobretudo à apelação; e embora sustente a dissonância da condenação à evidência dos autos, o revisionando
traz
nada de inédito
à apreciação deste e. Sodalício,
limitando-se a revisitar e revolver o acervo probatório dos autos de origem
.

Em tempo, a apresentação de declarações particulares dando conta de que o apelido do revisionando seria “Louro José” e não “Diabo Loiro”, evidentemente não se amolda à concepção 'técnica de prova nova', devendo a justificação prévia ser procedida perante o juízo de primeiro grau.

Ou seja, em sede de revisão criminal, a declaração particular que instrui o pedido, se não tiver sido produzida por intermédio de justificação judicial, carece de valor probatório. A justificação, para fazer prova em revisão, deverá ser realizada com a observância do preceituado nos
arts
. 861 e 866 do CPC, aplicável às justificações criminais, haja vista a ausência de previsão no CPP.

Nesse sentido: “
A juntada de novos depoimentos extrajudiciais pela defesa não constitui prova apta a ensejar o pedido revisional, porquanto deve ser previamente produzida sob o manto contraditório e da ampla defesa, por meio de ação de justificação criminal, a ser processada perante o primeiro grau de jurisdição
.” (STJ –
AREsp
: 2456164, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 02/02/2024).

Não basta, pois, a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da revisão criminal um recurso de apelação, e a revisão criminal não é apta para equacionar controvérsias razoáveis acerca do acerto ou desacerto da valoração da prova ou do direito, resguardando-se seu cabimento, em homenagem à coisa julgada material, cuja desconstituição opera-se apenas de modo excepcional, às hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico, tanto que no Informativo n. 958 do STF, consta a premissa de que o condenado não tem o direito subjetivo de perseguir a desconstituição da condenação penal fora das situações legais que admitem a revisão criminal.

Ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente dissonante da evidência dos autos ou do texto expresso da lei deve ocorrer em caráter extravagante, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos ou ao arrepio da legislação de regência, há de exsurgir da decisão combatida a
total
ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, ou seja, deve o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado de
todos
os elementos cognitivos amealhados no caderno processual, o que não é a hipótese.

No julgamento do REsp 1.111.624/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em uníssono ao voto de relatoria do ministro Félix Fischer, firmou posicionamento no sentido de que
a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à
inexistência
de provas no processo
, não bastando a eventual constatação de que os elementos utilizados para a condenação seriam frágeis, mesmo porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores assevera que a conclusão pela insuficiência ou precariedade das provas não autoriza a declaração de procedência da revisão criminal.

O próprio vocábulo “evidente” diz respeito àquilo que salta aos olhos: indiscutível pela incontestabilidade, indubitável, patente, irrefutável. Logo, condenação avessa à evidência dos autos não é aquela diferente daquilo que se julga ser a
melhor
interpretação do acervo probatório, mas a que destoa da única interpretação possível, afinal, acaso divisada mais de uma linha decisória respaldada em elementos probatórios, por óbvio que não há falar em notório erro de julgamento.

A via da revisão criminal não deve existir para que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas funcione como simples instância recursal destinada ao reexame de compreensões das Câmaras Criminais Isoladas ou dos magistrados com competência criminal.

A defesa técnica regularmente constituída, tomou conhecimento da condenação à época, e o simples fato de não ter recorrido não gera concreto prejuízo ao direito de defesa do revisionando, pois não indica que o resultado juridicamente válido devesse ser outro, frente o quadro fático-processual existente no caso concreto.

A propósito, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 110.592/RS sob a relatoria do Exmo. Min. Dias Toffoli, decidiu que o simples fato de o advogado constituído não haver interposto, em ação penal, recurso de apelação contra a decisão condenatória, não importa desídia do defensor, nem cerceamento de defesa, mesmo porque, a interposição de recurso é ato processual voluntário e facultativo, cujo não exercício não implica,
per se
, o reconhecimento de abandono da causa.

Nessa conjuntura, também não se pode admitir a utilização da revisão criminal como sucedâneo da apelação não interposta a tempo e modo, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, em malferimento à expressão latina
dormientibus
non
succurrit
jus
, afinal, o exercício do direito legítimo de ação não se compraz com aventuras jurídicas tendentes a revisitar fatos e provas acobertados há anos pelo manto da coisa julgada, de modo que o juízo rescindendo só tem lugar quando a única interpretação possível foi ignorada, e não quando aquela reputada
melhor
tenha, porventura, sido negligenciada, não podendo o Direito auxiliar aqueles que se mantêm passivos.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a condenação seja contrária à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso; resta improcedente o pleito revisional pela cassação do desfecho condenatório.

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da
nulidade da intimação editalícia da sentença condenatória
, colhe-se da prova pré-constituída que o revisionando respondeu ao processo em liberdade, tanto que, embora na sentença a MM.a Juíza tenha consignado que lhe negava o direito de responder solto ao processo, posteriormente acolheu embargos de declaração da defesa para reconhecer que não havia prisão cautelar decretada contra os réus e concedeu-lhes o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença.

Portanto, considerando que o revisionando respondeu solto à ação penal, não foi localizado no endereço que ele mesmo informou quando de seu interrogatório em Juízo – o que determinou sua intimação por edital; além disso, o defensor que o assistiu foi regularmente intimado do édito condenatório, aplica-se à hipótese as disposições do art. 392, II, do CPP, de modo que não há falar em nulidade da intimação por edital.

Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado. Nesse sentido:
AgRg
nos
EDcl
no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe
de 19/11/2021.

Igualmente, já decidiu a Corte Cidadã que, se restou infrutífera a tentativa de intimação pessoal no endereço fornecido nos autos, mas o advogado foi intimado por meio do Diário Oficial acerca da prolação da sentença e manteve-se inerte, mostra-se válida a intimação por edital da prolação da sentença, visto que houve o esgotamento de todos os meios para a localização do réu a justificar a intimação editalícia, e justamente por isso, como o acusado e a defesa técnica permaneceram silentes com o prazo aberto de maneira válida para a interposição do recurso cabível, não pode ser afastado o trânsito em julgado da sentença e reaberto o prazo para o protocolo de apelação,
ex
vi
STJ – RHC 119.944, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornick
, 5a Turma, j. 23.06.2020.

Ademais, em se tratando de réu que estava há anos em local incerto ou não sabido, o esgotamento dos meios para a sua localização é presumido, caso em que a necessidade de expedição de edital para a intimação da sentença decorre de conclusão lógica e não constitui nulidade, de modo que a intimação pessoal frustrada do réu que respondeu solto e não atualizou os seus endereços, não implica ofensa ao devido processo legal ou à ampla defesa, porquanto intimada regularmente a defesa técnica, tal qual prevê o art. 392, II, do CPP.

É obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o juízo procede à intimação por edital. Precedentes do STJ:
AgRg
no HC 568.867/RR
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020; republicado no
DJe
de 12/11/2020;
HC 538.378/SC
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020,
DJe
de 10/2/2020;
HC 223.816/PE
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, republicado no
DJe
de 16/10/2018.

O próprio acusado deixou de cumprir, espontaneamente, com a obrigação de atualização do seu endereço, motivo pelo qual não pode, agora, arguir nulidade a que ele mesmo deu causa. A função limitadora do princípio da boa-fé processual impede o abuso de direito e o gozo de benefício decorrente da própria torpeza, afinal,
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
.

Aqui, aliás, vale fazer um breve adendo, pois, como cediço, a teor do art. 563 do CPP, que positiva o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, nenhum ato será considerado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, sendo de se pontuar que, atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
também se sujeitam à demonstração do prejuízo acarretado à parte
.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal
mesmo as nulidades absolutas

exigem prejuízo e

estão sujeitas à preclusão’
”
. (
AgRg
no HC n. 773.376/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023) – Destaquei.

Nesse contexto, não se pode olvidar que “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos
”. (STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1.637.411/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020,
DJe
3/6/2020).

Ainda, a jurisprudência da Corte Cidadã orienta que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual,
mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno
, sujeitando-se à preclusão temporal
, e no caso em exame, como mencionado anteriormente, a condenação que se pretende rescindir transitou em julgado mais de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento desta ação revisional, ao passo que o Tribunais Superiores têm considerado o prazo de 2 (dois) anos como parâmetro para a admissibilidade da revisão criminal ou
habeas corpus
substitutivo, sob pena de preclusão,
ex
vi
STJ –
AgRg
no HC 852678/SC 2023/0324758-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2023.

Eis o trecho pertinente da ementa do julgado acima mencionado:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. AUMENTO DAS PENAS-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MINORANTE. AFASTAMENTO PELA PRESENÇA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESP N. 1.977.027/PR, RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não obstante o Supremo Tribunal Federal e
esta
Corte estejam limitando, cada dia mais, a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, o tempo médio que vem sendo considerado pela jurisprudência como parâmetro entre o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e a impetração do
mandamus
é o de no máximo 2 anos para permitir a apreciação do writ originário, sob pena de preclusão. Precedentes do STF.

2. Para o caso examinado, o trânsito em julgado se deu em 20/10/2021 e a impetração nesta Corte ocorreu em 6/9/2023, tendo sido respeitado o prazo médio estabelecido pela jurisprudência, além do que o agravado cuidou de ajuizar revisão criminal em 14/7/2023 perante o Tribunal de origem, antes de impetrar a ação mandamental nesta Corte, providência que vem sendo recomendada por este
Tribunal. (...)
.

7. Agravo regimental desprovido.
”

Nesse sentido, reproduzo outras ementas mais recentes, de julgados do STJ e do Tribunal de Justiça de Pernambuco:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPUTAÇÃO DE IMPUTAÇÃO SEXUAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRECLUSÃO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado para obter absolvição ou o reconhecimento de nulidade absoluta das declarações da vítima prestadas em juízo, na presença da genitora.

2. O agravante foi condenado a 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, nos termos dos
arts
. 213, § 1o, e 215-A, do Código Penal, além do art. 61 do Decreto-Lei n. 3.688/41, com trânsito em julgado em 8/8/2023. A revisão criminal ajuizada na origem foi indeferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve nulidade absoluta no depoimento da vítima em razão da presença de sua genitora durante a oitiva judicial;

(
ii
) aferir se a condenação se sustenta diante da alegada fragilidade probatória, especialmente pelo decurso de tempo entre o fato e a denúncia, e pela suposta ausência de provas além da palavra da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A alegação de nulidade das declarações da vítima mostra-se preclusa
, por não ter sido arguida oportunamente durante o processo originário,
sendo suscitada apenas na petição inicial da revisão criminal
. A jurisprudência do STJ estabelece que mesmo nulidades absolutas estão sujeitas à preclusão temporal, em nome da segurança jurídica.

5. É incabível reexame do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus, tampouco em revisão criminal fundada exclusivamente na
revaloração
de provas já analisadas de forma exaustiva pelas instâncias ordinárias, especialmente quando a condenação foi mantida por unanimidade, em sede recursal.

6. A palavra da vítima, quando prestada de forma harmônica e submetida ao contraditório, possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, sendo insuficiente, por si só, a existência de contradições periféricas ou o decurso temporal entre o fato e o registro da ocorrência para justificar a absolvição. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

Nulidades absolutas devem ser alegadas em momento oportuno, sob pena de preclusão, inclusive em sede de revisão criminal.

O habeas corpus não se presta à reapreciação do conjunto probatório examinado pelas instâncias ordinárias.

Em crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial valor probante quando prestada em juízo e corroborada por outros elementos dos autos.”
(STJ –
AgRg
no HC n. 1.001.923/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) – Grifei.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL.

I - Caso em exame.

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória transitada em julgado em data de 16/09/2016, que condenou o peticionário por tentativa de homicídio qualificado. O requerente busca a reforma da dosimetria da pena, alegando vícios na fundamentação da sentença.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar a
possibilidade de conhecimento da revisão criminal, considerando o lapso temporal transcorrido entre o trânsito em julgado da sentença (16/09/2016) e o ajuizamento da ação revisional (13/01/2024).

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, estabelece prazo razoável para a impugnação de nulidades processuais através do ajuizamento da revisão criminal ou habeas corpus substitutivo de revisão criminal, sob pena de preclusão.

4. A presente revisão criminal impugna supostos vícios na dosimetria da pena, mas a ação somente foi ajuizada mais de sete anos após o trânsito em julgado da sentença condenatória, configurando preclusão temporal.

5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em respeito à segurança jurídica, mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão.

IV. Dispositivo e tese.

6. Ação de revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento:
"Não se conhece de revisão criminal ajuizada mais de 07 anos após o trânsito em julgado da decisão condenatória, em face da preclusão temporal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ (diversos precedentes citados no voto). TJPE (diversos precedentes citados no voto).
” (TJ-PE - Revisão Criminal: 00012609320248179000, Relator.: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 16/02/2025, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho (1a CCRIM)) – Grifei.

Deveras, em se tratando de nulidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do
venire
contra
factum

proprium
, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais.

Nesse sentido, destaco que o revisionando não pode guardar para si uma nulidade, relativa ou absoluta, para suscitá-la quando bem entender, na configuração de nulidade de algibeira [ou “de bolso”].

Trilhando idêntico entendimento ao ora exposto, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REVISÃO CRIMINAL.
CRIMES DE EXTORSÃO MAJORADA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
" (
AgRg
no HC n. 772 .870/PA, de 10/3/2023). 2. No caso em análise, apesar da existência de erro material quanto ao nome do réu indicado na peça de defesa preliminar apresentada pela Defensoria Pública, não houve prejuízo ao ora agravante, que foi devidamente citado, intimado e compareceu a todos os atos processuais. Não há falar, portanto, em nulidade do processo quando não evidenciado prejuízo à defesa do
réu.

3.
A nulidade somente foi apontada em ação de revisão criminal, operando-se a ocorrência de preclusão consumativa
. 4. É assente no STJ de que somente se fará a intimação pessoal do réu do teor da sentença condenatória, e se estiver preso, o que não é o caso dos autos, por se tratar de intimação de réu que estava em liberdade a respeito de acórdão que confirmou a sentença.
5. "Não se faz obrigatória a intimação pessoal do membro da Defensoria Pública oficiante nos autos, sendo suficiente a inequívoca prova da ciência da instituição, o que ocorreu na hipótese, ficando a cargo desta a organização da forma como atuarão os seus membros, em razão do princípio da indivisibilidade que a rege, nos termos do art. 3o da Lei Complementar n. 80/1994" (HC n. 372.671/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017,
DJe
de 5/4/2017). 6. Agravo regimental improvido.
” (STJ -
AgRg
no HC: 810167 PB 2023/0090375-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

Portanto, a rigor, esta nulidade está acobertada pela preclusão, de modo que falta condição de admissibilidade para o julgamento meritório da ação revisional no particular aspecto, sendo cediço, outrossim, que a revisão criminal, medida de caráter excepcional, pressupõe a comprovação da existência de flagrante ilegalidade, erro técnico ou evidente injustiça, não podendo ser usada como instrumento para se adotar a corrente doutrinária ou jurisprudencial mais favorável ao condenado.

No mais, importa registrar que “
o Revisionando carece de interesse quanto à pretendida ‘concessão dos benefícios da Justiça Gratuita’, já que, nos termos do art. 77, caput, do RI/TJMT, o processamento da Revisão Criminal independe de preparo
.” (TJMT –

N.U. 1017473-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/09/2022,
Publicado
no DJE 16/09/2022).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
ADELINO DE VARGAS
em face da condenação definitiva exarada na ação penal n.

0000136-47.2005.8.11.0096.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(
REVISOR
):

Após a revisão do voto do Douto Relator, cheguei à mesma conclusão
, de modo que
o acompanho integralmente.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (8o VOGAL):

Desembargador Wesley Sanchez Lacerda,

C
om a devida vênia do Desembargador Relator, peço
vista dos autos
.
T
enho

uma certa dúvida a respeito. Participei do julgamento
do
réu
que foi absolvido e a advogada insistiu na questão do
artigo
580
do CPP.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(1o VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (3o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA
(4o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
(5a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(6o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO SR. DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(7o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
(9a VOGAL - JUÍZA CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(
10o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 18 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA – VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (8o VOGAL):

Eminentes pares
,

Pedi vistas dos autos para melhor análise da pretensão.

Como visto, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ADELINO DE VARGAS
com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n. 0000136-47.2005.8.11.0096, que tramitou no d. juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, o qual lhe condenou à pena de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em decorrência da prática do crime descrito no art. 157, §3o, in fine, do Código Penal.

Em resumo, argumenta que a condenação contraria a evidência dos autos, pois, o corréu
Egildo
Silva Campos
, nas ações penais em que denunciado pelos delitos de latrocínio contemporâneos entre si e igualmente imputados ao requerente, foi em ambos os casos absolvido por insuficiência de provas por meio do provimento de apelações criminais interpostas em face das respectivas sentenças, motivo pelo qual, com supedâneo no artigo 580 do CPP, entende fazer jus à extensão dos efeitos em seu benefício sob a perspectiva da aplicação do princípio da isonomia, afinal,
“o fundamento objetivo que levou à absolvição do
co-réu
(ausência de provas, artigo 386, inc. VII do CPP) é aplicável ao Requerente, justificando o pedido de revisão para evitar tratamentos desiguais entre partes na mesma condição jurídica.”

Subsidiariamente, suscita a nulidade da sua intimação por edital acerca da sentença condenatória, situação que se traduziria em contrariedade a texto expresso da lei penal, autorizando-se o afastamento do trânsito em julgado da condenação e a consequente reabertura do prazo recursal.

Assim, requer a procedência do pleito revisional aplicando o princípio da isonomia processual, estendendo-se ao revisionando
ADELINO DE VARGAS
os efeitos da decisão absolutória proferida em favor do corréu
Egildo
Silva Campos
na ação penal n. 0000136-47.2005.8.11.0096, e, subsidiariamente, pretende a anulação dos atos processuais desde a sua intimação editalícia da sentença, com reabertura do prazo recursal.

A tutela de urgência foi indeferida.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto veras Gadelha, manifestou pela improcedência do pedido revisional, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Latrocínio –
1)
Almejado reconhecimento da nulidade da intimação por edital. –
Improcedência
– Conforme exegese do art. 392, inc. II, da Lei Adjetiva Penal, em se tratando de réu solto, a intimação do causídico (que já estava assistindo o acusado), como ocorreu no caso, é suficiente para dar início ao prazo recursal, ou seja, ao contrário do que defende o revisionando, foram procedidos os meios necessários para realizar a sua intimação, vez que ele se encontrava solto, bem como possuía causídico constituído (inc. I do art. 392 do CPP). Da aplicação sistemática, e a
contrario
sensu, das normas, extrai-se a imprescindibilidade da dupla intimação somente quando o réu estiver encarcerado; ao passo que, estando o réu solto, a dupla intimação é prescindível, como se deu na hipótese. - Inobstante, observa-se que o mandado de intimação fora expedido para endereço que o réu foi citado, ou seja, caberia ao próprio ter informado ao juízo que havia mudado de endereço, não podendo ele alegar, agora na via revisional, ter sofrido prejuízo, já que a sua não localizou decorreu de sua própria torpeza - Observância do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP.
2)
Requestada absolvição. –
Inviabilidade
– Com efeito, o art. 580 da Lei Instrumental Penal prevê a extensão de decisões a corréus cuja situação
fáticoprocessual
seja idêntica àquele em favor de quem foi ela proferida. Lado outro, verifica-se a ausência de identidade fático-processual quanto aos elementos subjetivos caracterizadores das condutas delitivas imputadas. Contrariamente ao alegado pelo impetrante, a fundamentação empregada pelo Eminente Desembargador Relator do Recurso de Apelação no 0000136- 47.2005.8.11.0096, interposto pelo corréu Egídio Silva Campos, assentou-se em critérios objetivos, e não subjetivos, conforme sustentado na peça recursal. Assim, no presente feito, ante a ausência de fundamentação que transcenda a esfera subjetiva e o interesse estritamente individual do recorrente (Egídio Silva Campos), não se verifica a hipótese de extensão do
effetio
extensivo previsto no referido dispositivo legal.
3)
Requestada concessão dos benefícios da justiça gratuita. –
Improcedente
– Não deve ser conhecido o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado em revisão criminal, ante a manifesta falta de interesse de agir do revisionando, porquanto se trata de ação livre de custas. –
O parecer é pela improcedência da ação revisional
.”

O douto Relator Desembargador Gilberto
Giraldelli
julgou improcedente a presente revisão criminal.

Pedi vista dos autos, pois participei do julgamento do réu que foi absolvido e a advogada insistiu na questão do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em resumo, emerge dos autos que
ADELINO DE VARGAS
foi
denunciado
e
condenado
na
ação penal n. 0000136-47.2005.8.11.0096
, como incurso nas sanções do
art. 157, §3o,
in fine
, do Código Penal
, porque, no dia 27 de junho de 2004, em horário não apurado, atuando em unidade de desígnios e comunhão de esforços com
Egildo
Silva Campos
e
Claudemir Pinheiro
, subtraíram uma motocicleta Honda CG Titan 125, cor azul, placas JZC 7632, mediante emprego de violência contra a vítima
Mausi
da Silva
, que faleceu em razão de ferimentos causados por projétil de arma de fogo.

Consta da exordial ministerial, que os denunciados se encontraram no município de Nova Santa Helena/MT, ocasião em que
Egildo
indicou ao comparsa Claudemir quem seria a vítima do assalto, entregando-lhe uma pistola calibre .765 e o cartão do mototaxista
Mausi
da Silva
, residente em Colíder/MT, cenário em que combinaram previamente a estrada que deveria ser utilizada e o local da abordagem.

Ainda de acordo com a denúncia, seguindo de ônibus até a rodoviária de Colíder/MT, o corréu Claudemir telefonou para o mototaxista
Mausi

mostrando interesse em contratá-lo para uma corrida até uma chácara na cidade de Nova Santa Helena/MT, oferta prontamente aceita pela vítima, que após alguns minutos, buscou o passageiro.

Chegando no local ajustado, a motocicleta cruzou com o automóvel Opala em que trafegavam
Egildo
Silva Campos e o revisionando, vulgarmente identificado como “Diabo Loiro”, os quais passaram a seguir a vítima e Claudemir até a estrada vicinal previamente combinada, onde este último executou
Mausi

com um tiro na nuca já na presença dos demais agentes, após o que
ADELINO DE VARGAS
e Claudemir Pinheiro saíram no automóvel em direção à cidade de Guarantã do Norte/MT, ao passo que coube a
Egildo
a condução da motocicleta até referida cidade, onde Claudemir entregou aos comparsas a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) e seguiu viagem com a motocicleta roubada até a cidade de Novo Progresso/PA, local em que a vendeu juntamente com a arma de fogo usada no crime.

Regularmente submetido à instrução processual, o revisionando restou apenado pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT com 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, condenação que se tornou definitiva sem a interposição de recursos.

O revisionando após apresentar defesa prévia e ser interrogado no ano de 2007, tomou rumo ignorado e manteve-se durante mais de uma década em local incerto ou não sabido.

O artigo 580 do Código de Processo Penal estabelece:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Para a aplicação do dispositivo legal, exige-se: a) identidade das situações fático-processuais entre os corréus; b) que a decisão não se funde em elementos de caráter exclusivamente pessoal.

Consta da sentença condenatória que:

“

1.

Do crime previsto no art. 157, § 3o, do Código Penal – Latrocínio

A MATERIALIDADE do crime previsto no art. 157, § 3o, do Código Penal está devidamente comprovada por meio dos boletins de ocorrência (fls. 08/08v e 09/09v), pelo auto de exame de corpo de delito/exame necroscópico realizado na vítima
Mausi
da Silva (fls. 11/11v), pelo mapa topográfico para localização de lesões (fls. 12/12v), pela cópia do certificado de registro do veículo subtraído – motocicleta HONDA/CG 125 TITAN KS, ano 2000/2001, cor azul, placa 0008304/MT -, pela Certidão de Óbito (fl. 33), e por fotografias (fls. 35/37).

Do mesmo modo, a AUTORIA delitiva atribuída aos réus comprovou-se por meio do depoimento das testemunhas de acusação e da confissão do réu cujo processo foi desmembrado, qual seja, Claudemir Pinheiro.

Claudemir Pinheiro, quando ouvido pela Autoridade Policial em Colíder, relatou com riqueza de detalhes os latrocínios praticados. Especificamente em relação ao latrocínio in
casu
, confessou “Que após tais fatos uns sessenta dias aproximadamente
Egildo
voltou a ligar na loja em que a esposa do interrogando trabalha, porém o interrogando não retornou a ligação, tendo
Egildo
novamente ligado, tendo desta vez o interrogando retornado a ligação onde
Egildo
disse ao mesmo que era para ele vir para Sinop, pois desta vez o negócio já estava na mão, no dia seguinte o interrogando embarcou em um ônibus e dirigiu-se para a cidade de Nova Santa Helena, local combinado, onde
Egildo
e “Diabo Loiro” já estavam aguardando o interrogando no referido Opala, que o interrogando recorda-se que este fato foi no meio do ano de 2004, num sábado, que ao chegar
Egildo
entregou uma pistola calibre 7,65 mm ao interrogando e um cartão com o telefone de um
moto-taxista
que trabalha nesta cidade de Colíder. Que
Egildo
chegou a mostrar a estrada que era para o interrogando levar o
moto-taxista
e logo após o interrogando, já portando a referido pistola 7,65 mm, embarcou em um ônibus e veio até esta cidade de Colíder, sendo que quando desembarcou na Rodoviária telefonou de um orelhão lá existente para o
moto-taxista

Mausi
da Silva onde o interrogando disse que queria fazer um ‘corrida’ até uma chácara próximo a cidade de Nova Santa Helena tendo o
moto-taxista
dito para aguardar um instante porque estava com um cliente. E passado cerca de 10 minutos o
moto-taxista
chegou com sua motocicleta, uma CG TITAN 125 de cor azul e combinou com o interrogando de fazer a referida corrida, tendo ainda perguntado ao interrogando se ele também iria retornar
para cidade
Colíder, tendo o interrogado que talvez voltaria. Que o preço cobrado iria ser calculado após chegado no destino já que iria cobrar R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por quilômetro rodado. Que a vítima pediu para o interrogando aguardar na Rodoviária enquanto iria até a sua casa, sendo que passados cerca de aproximadamente 15 minutos o
moto-taxista
retornou já trajando uma jaqueta, pegou o interrogando e dirigiram-se para a cidade de Nova Santa Helena, que lá chegando falou para o
moto-taxista
pegar uma estrada de chão onde localizava-se a suposta chácara, o que foi feito pela vítima sendo que o trajeto o interrogando avistou o
veiculo
Opala de
Egildo
. Que o interrogando e a vítima passaram pelo
reerido
veículo o qual após a motocicleta passou começou a
seguí-los
momento em que o interrogando sacou a pistola que portava e encostou próximo a nuca do
moto-taxista
e mandou que ele parasse,
tenod
imediatamente a vítima parado a motocicleta tendo o interrogando e a vítima descido da mesma, momento em que chegaram
Egildo
e “Diabo Loiro”, que
Egildo
segurou o ombro da vítima momento em que ela disse ‘ai meu Deus do Céu’, tendo
Egildo
dito ao interrogando para ele ‘arrochar’ momento em que o interrogando atirou na nuca da vítima e efetuou outro disparo mais este atingiu o chão. Que a vítima estava com o capacete na altura da testa, ou seja, não estava corretamente colocado. Que após ter matado a vítima o interrogando entrou no
veiculo
Opala junto com ‘Diabo Loiro’ e dirigiram-se para a cidade de Nova Santa Helena, tendo o interrogando ficado nessa cidade e o ‘Diabo Loiro’ foi para a cidade Guarantã do Norte, sendo que
Egildo
do local do crime saiu direto para a cidade de Guarantã do Norte com a motocicleta roubada. (...) a cidade de Guarantã do Norte, onde na Rodoviária desta cidade encontrou o ‘Diabo Loiro’ e
Egildo
onde deu 1.000,00 (mil reais) para
Egidio
, pegou a motocicleta CG TITAN 125 cor azul e o documento CRLV da moto e foi embora para a cidade de Novo Progresso, tendo ficado ainda combinado de passar para
Egildo
metade do valor que conseguisse vender a mesma no Pará. Que um dia após chegar na cidade de Novo Progresso o interrogando vendeu a referida motocicleta pelo valor de R$ 2.800,00 (
doi
mil e oitocentos reais) em dinheiro, tendo o comprador da motocicleta conhecido por ‘Demar’ chegou a comentar que havia alguma coisa de errado com aquela motocicleta, haja vista não haver recibo
da mesma
, acrescentando ainda que como iria trabalhar no mato não tinha problema. Que aproximadamente quarenta dias após o interrogando passou o número de uma conta fornecida pelo
Egildo
a qual o interrogando não se recorda, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) sendo mil e duzentos reais referente a parte da motocicleta e trezentos reais referente ao pagamento da pistola 7.65 mm fornecida ao interrogando por
Egildo
. Que esta segunda motocicleta roubada
encontra-se
apreendida no fórum da cidade de Novo Progresso já que
a mesma
se envolveu em um acidente”.

A testemunha Amaury
Bouquet
Ferreira da Silva, Delegado de Polícia que presidiu o inquérito policial
o qual
serviu de base para a acusação em análise, afirmou em juízo que ocorreram três latrocínios semelhantes, dos quais um ocorreu em Sinop-MT, e os outros dois em Santa Helena-MT. Disse que começaram as investigações pelo último latrocínio, cuja vítima se chamava
Edenir

Lunaro
, tendo em vista que neste caso havia uma testemunha ocular, de nome Genivaldo. Referida testemunha viu a vítima
Edenir
, que também era
moto-taxista
passando com o corréu Claudemir, na garupa. Após este dia, disse que a vítima nunca mais foi vista. O Delegado Amaury ainda relatou que, em diligência na cidade de Novo Progresso-
Pa
, descobriram a pessoa que havia comprado a moto da vítima
Edenir
, pessoa de nome Paulo, que, por sua vez, confirmou a compra da motocicleta. Claudemir, contudo, quando soube da diligência policial tomou-lhe a moto e fugiu,
esquecendo porém
os documentos e a nota fiscal do veículo. Nessa mesma oportunidade, a testemunha Paulo confirmou ao Delegado que, meses antes, Claudemir
havia lhe
oferecido uma CG Titan Azul. O veículo, naquela ocasião, encontrava-se apreendida no Fórum de Novo Progresso-
Pa
, juntamente com a arma de foto utilizada na prática do crime de latrocínio contra a vítima
Mausi
da Silva. Que foi Claudemir quem nominou os outros dois corréus Adelino Vargas e
Egildo
Silva Campos como participantes do crime.

Em juízo, a testemunha Paulo Cesar da Silva, policial civil, relatou ter presenciado a confissão de Claudemir Pinheiro em relação aos crimes de latrocínio perpetrados, segundo o qual, trabalhava como “picareta” no município de Novo Progresso –
Pa
, recebendo as motocicletas levadas por
Egidio
e pelo Diabo Loiro. Contudo, em relação à motocicleta CG Titan Azul, de propriedade da vítima
Mausi
da Silva, apurou-se ter sido vendida pelo próprio Claudemir. O corréu Claudemir esclareceu que contratou os serviços de
moto-táxi
da vítima, efetuando ligação de um orelhão, para uma corrida até Santa Helena. Que durante o percurso, a vítima e ele foram seguidos por
Egildo
e “Diabo Loiro”, quando pararam em um local ermo e executaram a vítima com um disparo de pistola. A testemunha confirma que Claudemir relatou a mesma versão dos fatos quando ouvido na Delegacia de Sinop e de Colíder.

Ao longo da instrução processual foi possível, ainda, identificar a pessoa de alcunha “Diabo Loiro” como sendo o corréu Adelino Vargas. Isso porque, Claudemir Pinheiro, enquanto detido na Cadeia Pública de Várzea Grande, procedeu ao reconhecimento fotográfico do corréu Adelino (fl. 283). Além disso, em resposta à carta precatória no 053/2005 expedida para a Comarca de Novo Progresso, no Pará, o Exmo. Juiz de Direito lotado à época, despachou no sentido de que “Com relação ao acusado ‘Diabo Loiro’, nesta comarca encontra-se detido provisoriamente o réu ADELINO VARGAS, de quem se tem a notícia de ser alcunhado de ‘DIABO LOIRO’.

Em relação ao corréu EGILDO, a testemunha Ivanilde Pereira Saraiva (fl. 463) relembrou “que se recorda que o réu foi ao Mato Grosso passar um tempo que acha que foi em 2002 ou 2004; que não sabe dizer o que ele foi fazer lá; (...) que sua esposa e filha não foram para Mato Grosso em 2004”.

As demais testemunhas arroladas pela defesa, por sua vez, não presenciaram os fatos narrados na denúncia.

Não obstante o corréu Claudemir Pinheiro tenha, em juízo, se retratado das declarações prestadas na fase administrativa (fls. 176/179), sob a alegação de que “confessou os latrocínios perante as autoridades policiais, em razão de ameaças de mortes, sofridas por parte da polícia”, sua tese defensiva não afasta sua autoria, tampouco a dos demais corréus. Primeiro, porque não há sequer indício de que tenha o corréu sofrido qualquer tipo de violência física ou psicológica para confissão dos fatos. Segundo porque, mesmo negando sua participação nos crimes praticados, suas declarações ainda trazem indicativos do envolvimento dos demais corréus nos latrocínios praticados contra os
moto-taxistas
. Em sua oitiva, asseverou “que confirma que
Egildo
deu a arma de calibre 765 mm para que o interrogando vendesse no Pará, não lembrando ao certo para que. (...) Que sabe dizer quando
Egildo
trouxe a arama e a motocicleta para o interrogando vender no Pará, estava acompanhado por ‘Diabo Loiro’. Ainda, diz o interrogando que eles estavam numa Toyota branca. Que não perguntou nada sobre a procedência da arma e nem da moto, trazidas do Pará. (...) Que afirma que comprou uma moto vermelha, marca CG Titan e vendeu mais duas motos trazidas por
Egildo
e ‘Diabo Loiro’, sendo uma XLR e uma CG Titan, cor azul. Que veio a saber da procedência ilícita das motos, quando intermediou a venda da terceira moto. Que não se lembra da época que foram levadas as duas primeiras motos, mas sabe precisar que a terceira ocorreu no final do ano de 2004”.

Verifico, pois, que os depoimentos das testemunhas e a própria versão apresentada pelo réu na fase administrativa e em juízo, confirmam os fatos narrados na denúncia, isto é, que os corréus ADELINO VARGAS e EGILDO SILVA CAMPOS, em conluio com Claudemir Pinheiro, subtraíram para si, uma moto CG TITAN 125 cor azul, mediante o emprego de violência e grave ameaça, exercidas com arma de fogo, cujo resultado foi a morte da vítima
Mausi
da Silva.

Saliento que é entendimento jurisprudencial pacífico que os depoimentos de policiais civis e militares merecem credibilidade, assim como o de qualquer testemunha, na medida em que inexista interesse pessoal na responsabilização de pessoas desconhecidas, como é o caso. Ademais, trata-se de agentes públicos que gozam de presunção de idoneidade no exercício da função.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, há certeza sobre a responsabilidade penal dos réus ADELINO VARGAS e EGILDO SILVA CAMPOS, razão pela qual, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno os réus pela prática do crime previsto no artigo 157, §3o, in fine, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, na forma do artigo 68, caput, do Código Penal...”

O coacusado
Egildio
Silva Campos interpôs recurso de apelação criminal n. 0000136-47.2005.8.11.0096, julgado perante a Segunda Câmara Criminal de Relatoria do Desembargador Pedro Sakamoto, que a unanimidade julgou procedente o recurso para absolvê-lo do crime previsto no artigo 157, § 3o, parte final do Código penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

“
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) no dia 27 de junho de 2004, em horário na apurado, os denunciados, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, subtraíram uma motocicleta Honda CG Titan 125, cor azul, placa JZC-7632, empregando violência contra a vítima
Mausi
da Silva, que faleceu em razão dos ferimentos causados por projétil de arma de fogo.

Segundo apurado, já com a intenção de praticar o delito em pauta, os denunciados se encontraram no município de Nova Santa Helena, ocasião em que o denunciado
Egildo
indicou ao comparsa Claudemir quem seria a vítima do assalto, entregando-lhe uma pistola 765 e o cartão do mototaxista
Mausi
, residente na Comarca de Colíder, bem como, sendo combinado previamente a estrada que deveria ser utilizada e o local da abordagem.

Seguindo de ônibus até a rodoviária de Colíder, Claudemir telefonou para o mototaxista
Mausi
mostrando interesse em contratá-lo para uma corrida até uma chácara localizada na cidade de Nova Santa Helena, oferta prontamente aceita pela vítima, que após alguns minutos buscou o algoz passageiro.

Chegando no local ajustado, a motocicleta cruzou com o veículo Opala dirigido pelos denunciados
Egildo
e “Diabo Loiro”, os quais passaram a seguir a vítima, oportunidade em que Claudemir encostou a arma em sua nuca e determinou que parasse a motocicleta.

Sem esboçar reação e já na presença dos três assaltantes, a vítima foi executada com um tiro na nuca, desferido por Claudemir, tendo este e “Diabo Loiro” deixado o local no veículo Opala, ficando o comparsa
Egildo
responsável pela condução da motocicleta até a cidade de Guarantã do Norte.

Consumado o delito, os denunciados voltaram a se encontrar na rodoviária de Guarantã do Norte, ocasião em que Claudemir entregou R$ 1.000,00 para os comparsas e levou a motocicleta para o município de Novo Progresso/PA, onde vendeu o veículo e a arma de fogo (...)” – Id. 8236151.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 157, § 3o, parte final, do CP.

Nesta instância recursal, busca, em suma, a absolvição por insuficiência probatória.

A razão assiste ao apelante
.

No caso, a
materialidade
do crime está comprovada pela portaria (Id. 8236152, p. 2), boletim de ocorrência (Id. 8236153, pp.1-4), auto de exame de corpo de delito (Id. 8236154, pp. 2-3), auto de apreensão (Id. 8236155, p. 1) e anexo fotográfico do local do crime (Id. 8236159, pp. 3-5).

No tocante à
autoria
, incumbe verificar se os autos fornecem elementos necessários e suficientes à comprovação da autoria do delito imputado na denúncia. E, nesse particular, verifica-se que não existem elementos suficientes para afirmar, com certeza, que o apelante participou do delito narrado na peça exordial.

Em Juízo, o acusado negou veementemente sua participação no crime, mediante as seguintes declarações:

“(...) que conhece o acusado Claudemir, pois era cliente do posto de gasolina que o interrogando trabalhava como frentista, Auto Posto dos
Engazes
, em Sinop/MT; que não tinha amizade com Claudemir; que não conhece o segundo denunciado “Diabo Loiro”;
que acredita ter sido envolvido nos fatos em razão de seu irmão Carlos da Silva Campos ter reconhecido o acusado Claudemir como a pessoa que estava com a vítima na última vez que a viu; que acredita ter sido envolvido apenas por vingança
; que não se recorda em que mês do ano de 2003 deixou a cidade de Sinop-MT; que mudou-se de Sinop para a cidade de Passo do Lumiar- MA; que não morou ou esteve na cidade de Colíder/MT (...)” – Id. 8236332, destaquei.

A versão apresentada pelo acusado em Juízo não foi rechaçada por nenhuma das testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório, na medida em que nenhuma delas apontou o acusado, com absoluta certeza, como um dos autores do crime narrado na denúncia.

Com efeito, as testemunhas
Raimundo Nonato Frazão
(Id. 8236402, p.6),
Delma Lúcia Silva
(Id. 8236402, p. 7),
Ivanilde Pereira Saraiva
(Id. 8236402, p. 8),
Astro Alves Garcia
(Id. 8236402, p. 9) e
Manoel do Espírito Santo Brandão
(Id. 8236402, p. 10), nada declararam que pudesse contribuir para o esclarecimento da autoria delitiva, porquanto, meramente abonatórias.

Por outro lado, a testemunha
Amaury
Bouquet
Ferreira da Silva
disse que, na época dos fatos, era delegado no município de Colíder/MT e estava investigando três crimes de latrocínio que ocorreram na região, quando chegou à autoria do codenunciado
Claudemir
, o qual além de confessar os delitos em apuração, afirmou que “
Egildo
e Diabo Loiro foram as pessoas que lhe estimularam a praticar os latrocínios e ainda lhe deram o apoio logístico” – Id. 8236393, p. 4.

Não obstante, as informações trazidas aos autos pela referida autoridade policial não foram corroboradas por nenhuma outra prova produzida em Juízo, ficando, dessa forma, isolada dentro do contexto probatório e, por conseguinte, frágil para, por si só, sustentar uma condenação, especialmente porque a delação feita pelo comparsa na fase
pré
-processual não foi confirmada em Juízo.

A prova consubstanciada somente no inquérito policial, desagregada, portanto, da garantia do contraditório, não pode servir de exclusivo apoio para uma condenação.

Não bastasse esse fato, observa-se que, em Juízo, o apelante sustentou o álibi no sentido de que não mais residia na Comarca de Sinop/MT no ano em que ocorreu o crime em referência (2004), o que foi confirmado judicialmente pela informante
Luzia Vera Barroso
(Id. 8236401, p. 7) e pela testemunha
Elias Alves Sampaio
(Id. 8236426, p. 3).

Assim, constatando-se que a prova oral produzida no bojo dos autos no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não foi suficiente para apontar o apelante como um dos autores da subtração de uma motocicleta da vítima
Mausi
da Silva, que resultou na sua morte, a solução adequada é a absolvição.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para absolver o apelante
Egildo
Silva Campos
do crime previsto no art. 157, § 3o, parte final, do CP, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CP, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.”

O douto Relator Desembargador Gilberto
Giraldelli
ao negar provimento
à
presente revisão
criminal,
entendeu que não havia similitude de condições entre o revisionando e o coacusado, ao fundamento
de que
:

“De igual modo, não há falar em similitude de condições entre o revisionando e o corréu
Egildo
Silva Campos, pois, no julgamento da apelação criminal n. 44.150/2017, referente à ação penal n. 0000142-54.2005.811.0096, que apurava o latrocínio e a ocultação de cadáver que tiveram como vítima Pedro Rufino Gaspar, a c. Terceira Câmara Criminal deste
eg
. Sodalício, em voto da relatoria do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, ponderou que nada obstante o corréu Claudemir Pinheiro tenha afirmado na fase inquisitiva que premeditou o crime juntamente com
Egildo
e a pessoa conhecida por “Diabo Loiro” – que seria o revisionando
ADELINO DE VARGAS
,

e, que no dia dos fatos, foram até o terminal rodoviário onde
Egildo
teria lhe apontado qual seria o mototaxista que ele [Claudemir] deveria contratar para levá-lo até a cidade de Nova Santa Helena/MT; em juízo, Claudemir retratou-se da sua participação nos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, admitindo apenas a receptação da motocicleta, o que não quer dizer que tenha inocentado expressamente os comparsas.

Nesse contexto, o colegiado entendeu que a prova da autoria de
Egildo
fragilizou-se, mas o que teria efetivamente derrubado por terra a pretensão acusatória a ponto de autorizar a conclusão pela anemia probatória, foi o fato de que
Egildo
– diferentemente de
ADELINO
, que após apresentar defesa prévia e ser interrogado no ano de 2007, tomou rumo ignorado e manteve-se durante mais de uma década em local incerto ou não sabido – compareceu em juízo para prestar interrogatório, respondeu a todos os atos processuais durante e após a instrução, e apresentou álibis consistentes, capazes de demonstrar que não estava na cidade ao tempo dos crimes, os quais se materializaram em testemunhos judiciais e exibição de uma passagem rodoviária dando conta de que retornou para sua casa em Paço de Lumiar/MA em novembro de 2003, após o que nunca mais teria voltado para o Estado de Mato Grosso.

Além disso, consignou-se que passados aproximadamente 8 (oito) meses da morte da vítima Pedro Rufino Gaspar, não havia muitas informações sobre os possíveis autores do fato criminoso, os quais só foram descortinados a partir das declarações da testemunha Carlos da Silva Campos – que é irmão de
Egildo
, o qual esclareceu que também trabalhava como mototaxista e, no dia em que Pedro desapareceu, o avistou trafegando com um passageiro na garupa, o qual reconheceu com toda certeza por fotografia exibida pelo irmão da vítima, que se trataria de Claudemir Pinheiro, o “Miro”, em sequência do que os investigadores conseguiram localizar a motocicleta subtraída na cidade de Novo Progresso/PA, onde
Deusmar
Souza de Oliveira afirmou que comprou de Claudemir a res furtiva e uma pistola 7,65mm que teria sido supostamente utilizada no crime, motivando a decretação da prisão preventiva de “Miro”, que após ter sido recolhido ao cárcere, foi reconhecido pessoalmente pela testemunha Carlos da Silva Campos, o que estaria a sugerir que Claudemir imputou a
Egildo
a coautoria delitiva como forma de vingança.

Fosse pouco, destacou-se que Claudemir teria dito que conheceu
Egildo
quando fez um frete para este, consistente em levar um pneu para a caminhonete Toyota branca que supostamente o corréu possuía, porém, testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório evidenciaram que
Egildo
“não possuía veículo e trabalhava das 7h às 19h a semana inteira no posto de gasolina como frentista e revezava nos fins de semana entre trabalho e folga, sem contar que as informações dão conta que o recorrente não possuía arma de fogo, era pessoa trabalhadora e de boa índole e que se locomovia a pé ou utilizando uma bicicleta, não havendo, também, qualquer notícia que pudesse ligar o insurgente ao veículo Toyota de cor branca, muito menos ao automóvel Opala de cor prata”.

Por fim, consta do mencionado voto que o corréu
Egildo
trouxe várias testemunhas e informantes para serem ouvidos em juízo, cujos depoimentos comprovariam à saciedade que não estava em Mato Grosso ao tempo dos crimes, ao revés, teria efetivamente retornado para o Maranhão e naquele Estado mantinha uma loja de roupas juntamente com a sogra, cujas mercadorias buscava no Paraguai para revendê-las, tanto que foi preso preventivamente pelos crimes em questão quando se encontrava no município de Paranaíba/MS voltando de uma dessas viagens que fazia ao país vizinho.

De outro lado, ao julgar a apelação criminal n. 37.200/2012, interposta por Claudemir Pinheiro em face da condenação exarada na ação penal n. 0000142-54.2005.811.0096, a Terceira Câmara Criminal do TJMT, mais uma vez em voto da relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva, reconheceu que, em relação a “Miro”, apesar da retratação parcial em juízo, quando sustentou que apenas vendeu a motocicleta roubada a
Deusmar
Souza de Oliveira –, havia provas robustas da autoria delitiva a si atribuída, caracterizadas pelo reconhecimento firme da testemunha Carlos da Silva Campos, aliado à circunstância de ter admitido que vendeu a motocicleta da vítima Pedro, devendo ser ratificada a condenação.

E foi nesse sentido que o Exmo. Des. Pedro Sakamoto, na condução do voto proferido pela Segunda Câmara Criminal do TJMT na apelação criminal n. 0000136-47.2005.8.11.0096, referente à ação penal de mesmo número no bojo da qual houve a condenação que o ora revisionando pretende rescindir; decidiu que a firme negativa de autoria sustentada por
Egildo
em juízo, aliada à possibilidade de ter sido acusado por Claudemir em retaliação à atitude de seu irmão Carlos, e aos álibis muito bem comprovados por prova oral produzida sob o crivo do contraditório, assaz a demonstrar que no ano dos crimes
Egildo
não se encontrava na comarca, eram suficientes para lhe garantir a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CP.

Vê-se, pois, que não há identidade entre as situações processuais do revisionando
ADELINO DE VARGAS
e do corréu
Egildo
Silva Campos, pois, ao tempo em que aquele foragiu logo no início da persecução criminal e deixou de produzir provas em juízo, este compareceu a todos os atos processuais, trouxe álibis verossímeis e angariou elementos probatórios capazes de encampar sua negativa de autoria, não podendo se descuidar que Claudemir Pinheiro, o delator do revisionando, aparentemente, não o isentou de responsabilidade em juízo, tendo apenas optado por alterar parte da sua versão dos fatos ao negar a participação nos latrocínios, confessando apenas a receptação do bem subtraído...”

Contudo, do judicioso voto do Desembargador Pedro Sakamoto, o fato do coacusado
Egildo
Silva Campos sustentar um álibi no sentido de não mais residir na Comarca de Sinop ao tempo do crime, foi utilizado como mais um argumento de afirmação.

Conquanto, no judicioso voto já havia afirmado que a condenação do coacusado se baseou somente na prova produzida no inquérito policial, não podendo servir de apoio para uma condenação judicial, tendo inclusive o Desembargador Pedro Sakamoto afirmado ao final:

“Assim, constatando-se que a prova oral produzida no bojo dos autos no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não foi suficiente para apontar o apelante como um dos autores da subtração de uma motocicleta da vítima
Mausi
da Silva, que resultou na sua morte, a solução adequada é a absolvição.”

Destaca-se que as únicas provas de que o revisionando teria, supostamente,
participado dos crimes narrados na exordial acusatória derivam das palavras duvidosas do corréu Claudemir Pinheiro
, que, repita-se,
não foram ratificadas na fase judicial com as garantias da ampla defesa e do contraditório
, e do investigador de polícia que disse que teria ouvido este confessar e delatar os supostos comparsas, não havendo, por conta disso, nenhum elemento de convicção suficiente para dar suporte a sentença condenatória.

Destaca-se que a própria confissão nos termos do Código de Processo Penal deverá ser confrontada com as demais provas produzidas no processo, bem como pode ser divisível e retratável, in
verbis
:

“Art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e
estas existe
compatibilidade ou concordância.

Art. 198. O silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz.

Art. 199. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos, observado o disposto no art. 195.

Art. 200. A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto.”

Neste contexto, a confissão do coacusado na fase policial foi retratada em relação ao revisionando e ao coacusado
Egidio
Silva Campos, que acabou absolvido no recurso de apelação criminal interposto perante a Segunda Câmara Criminal, eis que a condenação se baseou unicamente em prova
pré
-processual.

Portanto, o reconhecimento da extensão dos efeitos é
medida
que se impõe, em observância ao princípio constitucional da isonomia, consagrado no artigo 5o,
caput
, da Constituição Federal.

Não há justificativa jurídica para que réus que praticaram os mesmos crimes, nas mesmas circunstâncias, e que foram condenados com base na mesma fundamentação e conjunto probatório de prova consubstanciada somente no inquérito policial, desagregada, portanto, da garantia do contraditório, recebam tratamento penal diferenciado.

Para o STJ:

“Sobre a alegação de que os pacientes estariam nas mesmas condições dos corréus que tiveram suas prisões preventivas revogadas, fazendo jus, portanto, à extensão de tal benefício, nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), "a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”
(
AgRg
no HC n. 949.850/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025)

Ademais, a condenação do revisionando ocorreu contrária
às
provas dos autos, eis que fundada na prova
pré
-processual, retratada em juízo.

Por todo o exposto, em dissonância com o douto Relator Desembargador Gilberto
Giraldelli
, julgo
procedente
o pedido revisional de
Adelino Vargas
.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR):

Eminentes pares,

Meu voto já está disponível no sistema
PJe
desde a sessão anterior, e, embora tenha chegado a uma conclusão diferente do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, explic
arei
os pontos que me levaram a negar provimento ao recurso.

O motivo de minha decisão reside em aspectos específicos produzidos durante o processo. Como o Desembargador Rui Ramos Ribeiro mencionou, Adelino de Vargas não apresentou nenhuma defesa. A questão principal aqui é a aplicação do Artigo 580 do CPP, que permite a extensão da decisão para corréus. No entanto, considero que as situações não são semelhantes. O corréu
Egildo
produziu provas robustas em seu favor, incluindo a demonstração de que não estava na região no momento do fato. Além disso, a história da caminhonete Toyota, que supostamente teria sido usada em um frete, também foi desmentida.

Ou seja,
Egildo
produziu ativamente provas em sua defesa, ao contrário de Adelino de Vargas, o "Diabo Loiro", que não o fez.

E o ponto que
fez diferenciar é
o que digo a seguir:

“
não há falar em similitude

não há falar em similitude

–

e essa
é uma outra

vítima
. É um caso
meio confuso porque na verdade foram três latrocínios sequenciais que aconteceram na região
de Itaúba, Sinop,
Colíder

– Terceira Câmara Criminal deste

e
g
. Sodalício, em voto da relatoria do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, ponderou que nada obstante o corréu Claudemir Pinheiro tenha afirmado na fase inquisitiva que premeditou o crime juntamente com

Egild
o
e a pessoa conhecida por “Diabo Loiro” – que seria o revisionando
ADELINO DE VARGAS

e, que no dia dos fatos, foram até o terminal rodoviário onde

Egild
o
teria lhe apontado qual seria o mototaxista que ele [Claudemir] deveria contratar para levá-lo até a cidade de Nova Santa Helena/MT; em juízo, Claudemir retratou-se da sua participação nos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, admitindo apenas a receptação da motocicleta, o que não quer dizer que tenha inocentado expressamente os comparsas.

Nesse contexto, o colegiado entendeu que a prova da autoria de
Egildo
fragilizou-se, mas o que teria efetivamente derrubado por terra a pretensão acusatória a ponto de autorizar a conclusão pela anemia probatória, foi o fato de que
Egildo
– diferentemente de
ADELINO
, que após apresentar defesa prévia e ser interrogado no ano de 2007, tomou rumo ignorado e manteve-se durante mais de uma década em local incerto ou não sabido – compareceu em juízo para prestar interrogatório, respondeu a todos os atos processuais durante e após a instrução, e apresentou álibis consistentes, capazes de demonstrar que não estava na cidade ao tempo dos crimes, os quais se materializaram em testemunhos judiciais e exibição de uma passagem rodoviária dando conta de que retornou para sua casa em Paço de Lumiar/MA em novembro de 2003, após o que nunca mais teria voltado para o Estado de Mato Grosso.

Além disso, consignou-se que passados aproximadamente 8 (oito) meses da morte da vítima Pedro Rufino Gaspar, não havia muitas informações sobre os possíveis autores do fato criminoso, os quais só foram descortinados a partir das declarações da testemunha Carlos da Silva Campos – que é irmão de
Egildo
, o qual esclareceu que também trabalhava como mototaxista e, no dia em que Pedro desapareceu, o avistou trafegando com um passageiro na garupa, o qual reconheceu com toda certeza por fotografia exibida pelo irmão da vítima, que se trataria de Claudemir Pinheiro, o “Miro”, em sequência do que os investigadores conseguiram localizar a motocicleta subtraída na cidade de Novo Progresso/PA, onde
Deusmar
Souza de Oliveira afirmou que comprou de Claudemir a
res furtiva
e uma pistola 7,65mm que teria sido supostamente utilizada no crime, motivando a decretação da prisão preventiva de “Miro”, que após ter sido recolhido ao cárcere, foi reconhecido pessoalmente pela testemunha Carlos da Silva Campos, o que estaria a sugerir que Claudemir imputou a
Egildo
a coautoria delitiva como forma de vingança.

Fosse pouco, destacou-se que Claudemir teria dito que conheceu
Egildo
quando fez um frete para este, consistente em levar um pneu para a caminhonete Toyota branca que supostamente o corréu possuía, porém, testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório evidenciaram que
Egildo
“não possuía veículo e trabalhava das 7h às 19h a semana inteira no posto de gasolina como frentista e revezava nos fins de semana entre trabalho e folga, sem contar que as informações dão conta que o recorrente não possuía arma de fogo, era pessoa trabalhadora e de boa índole e que se locomovia a pé ou utilizando uma bicicleta, não havendo, também, qualquer notícia que pudesse ligar o insurgente ao veículo Toyota de cor branca, muito menos ao automóvel Opala de cor prata” –
que foi um veículo utilizado na prática dos três delitos de homicídio
de
latrocínio
a
que

me referi anteriormente.

Por fim, consta do mencionado voto que o corréu
Egildo
trouxe várias testemunhas e informantes para serem ouvidos em juízo, cujos depoimentos comprovariam à saciedade que não estava em Mato Grosso ao tempo dos crimes, ao revés, teria efetivamente retornado para o Maranhão e naquele Estado mantinha uma loja de roupas juntamente com a sogra, cujas mercadorias buscava no Paraguai para revendê-las, tanto que foi preso preventivamente pelos crimes em questão quando se encontrava no município de Paranaíba/MS voltando de uma dessas viagens que fazia ao país vizinho.

De outro lado, ao julgar a apelação criminal n. 37.200/2012, interposta por Claudemir Pinheiro em face da condenação exarada na ação penal n. 0000142-54.2005.811.0096, a Terceira Câmara Criminal do TJMT, mais uma vez em voto da relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva, reconheceu que, em relação a “Miro”, apesar da retratação parcial em juízo, quando sustentou que apenas vendeu a motocicleta roubada a
Deusmar
Souza de Oliveira –, havia provas robustas da autoria delitiva a si atribuída, caracterizadas pelo reconhecimento firme da testemunha Carlos da Silva Campos, aliado à circunstância de ter admitido que vendeu a motocicleta da vítima Pedro, devendo ser ratificada a condenação.

E foi nesse sentido que o Exmo. Des. Pedro Sakamoto, na condução do voto proferido pela Segunda Câmara Criminal do TJMT na apelação criminal n. 0000136-47.2005.8.11.0096, referente à ação penal de mesmo número no bojo da qual houve a condenação que o ora revisionando pretende rescindir; decidiu que a firme negativa de autoria sustentada por
Egildo
em juízo, aliada à possibilidade de ter sido acusado por Claudemir em retaliação à atitude de seu irmão Carlos, e aos álibis muito bem comprovados por prova oral produzida sob o crivo do contraditório, assaz a demonstrar que no ano dos crimes
Egildo
não se encontrava na comarca, eram suficientes para lhe garantir a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CP.
”

Por esse motivo, não há similitude que justifique a aplicação da medida, e este é o fundamento do meu voto.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (8o VOGAL):

Desembargador Gilberto
Giraldelli
,

Somente reafirmo que não
reconheci
o artigo
580
do CPP
porque
a Revisão Criminal

foi requerida, nos
termos do inciso I do
artigo
621
do CPP
, ou seja,
condena
ção

manifestamente
contrári
a

às

evidências
dos
autos
.
Portanto, n
ão
analisei
por esse
â
n
gulo
porque
implicaria na análise de outros processos
e e
stou
julgando
somente
es
t
e processo. Não
há
prova emprestada
.
Então,

concentrei-me no artigo 621, inciso I.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR):

Inclusive, o Ministério Público de segundo grau manifestou-se no sentido de que esses processos deveriam ter sido apensados ou julgados em conjunto à época, o que, infelizmente, não
aconteceu.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(REVISOR):

Desembargador Gilberto
Giraldelli
,

Ao r
evisa
r
o seu voto,
cheguei à mesma conclusão sobre a ausência de similitude entre os casos
. No entanto, ao analisar o voto do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, percebi que a prova de acusação se baseia em uma delação
que foi
retratada em juízo.

Embora o testemunho
do delator
tenha sido corroborado por policiais, eles o fizeram
somente
com base no que ouviram do próprio delator
, o que
configura uma prova de "ouvir dizer".

Tendo em vista que a jurisprudência já pacificou o entendimento de que a condenação não pode se basear unicamente na palavra de um delator, e restando
somente
a prova precária dos depoimentos de "ouvir dizer", concluo que
o caso apresenta
uma
anemia probatória
.

Assim, com a devida vênia
,
retifico
meu posicionamento e acompanho
o voto da
divergência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (1o VOGAL):

Colenda Turma,

Após ouvir atentamente o voto na sessão anterior, bem como o voto do Desembargador Rui Ramos Ribeiro e os esclarecimentos do Desembargador Gilberto

Giraldelli
na sessão de hoje, acompanho o eminente Relator, com a devida vênia à divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA (4o VOGAL):

Desembargador Gilberto
Giraldelli
,

Excelência, ouvi atentamente a veemência da advogada na defesa do réu, apresentada na sessão anterior. Com a devida vênia, contudo, não consigo acompanhar o entendimento de 'anemia probatória'. Por essa razão, acompanho o voto de Vossa Excelência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (5a VOGAL):

Colenda Turma,

T
ive a oportunidade de analisar com tranquilidade o voto de Vossa Excelência e, após ouvir o voto do Desembargador Rui Ramos Ribeiro hoje, com a devida vênia à divergência, acompanho o posicionamento
do Relator
.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (6o VOGAL):

Diante do cenário probatório, entendo que assiste razão ao Desembargador Rui Ramos Ribeiro. As provas são manifestamente insuficientes para sustentar a condenação, especialmente considerando que o corréu foi absolvido com base nos mesmos fundamentos de insuficiência probatória.

Nessas condições, e com a devida vênia a Vossa Excelência, acompanho a divergência para julgar procedente a ação revisional.

V O T O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (7o VOGAL):

Senhor Presidente,

Analisando os votos e o posicionamento apresentado pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, constata-se que a única prova produzida contra o réu foi uma delação que, posteriormente, foi retratada em juízo. Dessa forma, a condenação mostra-se
contrária à evidência dos autos
.

Vossa Excelência, em seu voto, não aplicou a extensão do artigo 580 do Código de Processo Penal. O cerne da ação revisional, neste caso, é a alegação de falta de provas contra o ora revisionando. A condenação foi, de fato, contrária às evidências, especialmente se comparada à situação do corréu Egídio, absolvido. No entanto, a absolvição de Egídio não pode ser estendida ao revisionando, pois Egídio produziu provas em seu favor, o que não ocorreu neste caso.

Contudo, a retratação da delação original elimina a prova que sustentava a condenação. Portanto, não há evidências suficientes para mantê-la.

Com essas breves considerações, peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (9a VOGAL - JUÍZA CONVOCADA):

Após ouvir o relato do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, com a devida vênia ao Desembargador Gilberto
Giraldelli
, acompanho a divergência.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (PRESIDENTE DA SESSÃO):

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas, por maioria, julgou procedente a revisão criminal, nos termos do voto do eminente 8
o vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025